Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. RECURSO INOMINADO. PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO PREPARO EM SENTIDO ESTRITO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir à autora o valor de R$ R$270,00 (duzentos e setenta reais).
2. É certo que para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui custa e o preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
3. No presente caso, a parte autora/recorrente juntou aos autos apenas a guia e o comprovante do pagamento do preparo, no valor de R$ 18,07, deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas (sentido estrito) – ID 23982391. Cabe ressaltar que não há registro nos autos a respeito de qualquer pedido ou concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC.
5. Incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.
6. Recurso da parte autora não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.